Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença para satisfação de débito condominial (proc. 0714403-25.2018.8.07.0003), que indeferiu o pedido do Exequente para incluir no polo passivo o cônjuge da Executada. Argumenta o Agravante que a obrigação de pagamento das despesas condominiais possui natureza propter rem e afirma que o cônjuge da Executada figura no contrato de compra e venda do imóvel. Aduz que mesmo não tendo participado da fase de conhecimento, é permitido que o co-titular do imóvel seja inserido no polo passivo da fase de cumprimento de sentença. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a Decisão agravada: “Dispõe o §5o, do art. 513, do CPC que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Dessa maneira, não é possível a inclusão e a posterior penhora de patrimônio registrado em nome de eventual cônjuge da devedora, uma vez que este não integrou a demanda originária, antes da formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. Com base nessas premissas, indefiro o pedido da parte credora de ID Num. 166253943. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos.” (ID 166338713–proc. 0714403-25.2018.8.07.0003) Segundo o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 , o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que a Decisão agravada merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 20 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator